Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, com a consequente restituição das importâncias cobradas e pagas e condenação do réu no pagamento de danos morais.
II. Em suas razões recursais, afirma que tinha interesse na contratação de empréstimo e que não há falsidade na assinatura. No entanto, alega que desconhecia a natureza do negócio jurídico contratado por ausência do dever de informação da instituição bancária, sendo de seu total desconhecimento a contratação do empréstimo em questão, sobretudo considerando que é uma idosa. Ressalta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo e abusivo.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável. O contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida indicação do percentual de juros aplicado face o convênio SIAPE em favor da parte autora, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento. Ademais, ressalte-se que a recorrente não é idosa, como alegado nas razões recursais.
VI. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.